Tribunal: STJ
Processo: 1037576-41.2022.8.26.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2243268 - SP(2024/0019516-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
MAURO MEIRELLES DOS SANTOS - SP006564
CINTIA COUTINHO CABRAL - SP417254
FLÁVIA GOMES KHAIRALLAH GELLY - SP447812
ALEXANDRE MAGNO GASPARINO - SP290082
RECORRIDO
: ALMEIDA E MELLO DE ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADA
: FERNANDA ALMEIDA DOS SANTOS - SP475071
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL DE
AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS PARA A RESILIÇÃO. COBRANÇA DE
MENSALIDADES
NO
PERÍODO.
RECONHECIMENTO
DA
ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO AUTÔNOMO.
APLICABILIDADE DO CDC. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
SÚMULA N. 283 DO STF. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 436 DO
E
CC/02
16 E 17-A, AMBOS DA
AUSÊNCIA DE
LEI N. 9.656/98.
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica a fundamento autônomo do
acórdão recorrido, que aplicou o CDC para qualificar como abusiva a
cláusula contratual de aviso prévio de 60 dias e reputar indevida a
cobrança no período, atrai, por analogia, a incidência da Súmula n.
283 do STF.
2. A alegada violação dos arts. 436 do
e 16 e 17-A, ambos da
CC/02
não teve o devido prequestionamento, pois os
Lei n. 9.656/98,
dispositivos não foram objeto de deliberação pelo Tribunal de origem,
mesmo após a oposição de embargos declaratórios, incidindo
a Súmula n. 211 do STJ.
3. Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA54067424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 3b274d9e-a2c6-4bb4-a48c-2cd347dd9b6e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54067424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 3b274d9e-a2c6-4bb4-a48c-2cd347dd9b6e

RECURSO ESPECIAL No 2243268 - SP (2024/0019516-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
MAURO MEIRELLES DOS SANTOS - SP006564
CINTIA COUTINHO CABRAL - SP417254
FLÁVIA GOMES KHAIRALLAH GELLY - SP447812
ALEXANDRE MAGNO GASPARINO - SP290082
RECORRIDO
: ALMEIDA E MELLO DE ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADA
: FERNANDA ALMEIDA DOS SANTOS - SP475071
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE EMPRESARIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL DE AVISO
PRÉVIO DE 60 DIAS PARA A RESILIÇÃO. COBRANÇA DE
MENSALIDADES
NO
PERÍODO.
RECONHECIMENTO
DA
ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO.
APLICABILIDADE DO CDC. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
SÚMULA N. 283 DO STF. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 436 DO CC/02 E 16
E
17-A,
AMBOS
DA

AUSÊNCIA
DE

LEI
N.
9.656/98.
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica a fundamento autônomo do acórdão
recorrido, que aplicou o CDC para qualificar como abusiva a cláusula
contratual de aviso prévio de 60 dias e reputar indevida a cobrança no
período, atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 283 do STF.
2. A alegada violação dos arts. 436 do CC/02 e 16 e 17-A, ambos da
não teve o devido prequestionamento, pois os
Lei n. 9.656/98,
dispositivos não foram objeto de deliberação pelo Tribunal de origem,
mesmo após a oposição de embargos declaratórios, incidindo
a Súmula n. 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA53782247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:22
Código de Controle do Documento: baf6b5c7-4161-4b5e-b035-107c7c2e38df

3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA
SAÚDE S.A. (NOTRE DAME), com fundamento no
III, alíneas
e
, da CF,
art. 105,
a c
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria
da Desembargadora MARCIA DALLA DÉA BARONE, assim ementado:

Ação declaratória de inexigibilidade de débito Contrato de plano de
saúde empresarial Sentença de procedência Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor Nulidade da cláusula de aviso prévio de 60 dias
Cobrança abusiva de multa rescisória Reconhecimento de nulidade do
artigo 17 da Resolução Normativa 195/2009 da ANS, em ação civil
pública com efeitos “erga omnes”, beneficiando tanto o consumidor
individual quanto a pessoa jurídica instituidora do benefício Sentença
mantida Recurso não provido (e-STJ, fls. 236-245).

Os embargos de declaração opostos por NOTRE DAME foram rejeitados (e-
STJ, fls. 266-272)
Nas razões de seu apelo nobre, NOTRE DAME alegou
violação dos
(1)
arts. 436 do CC/02 e 16 e 17-A, ambos da
defendendo a legalidade e a
Lei n. 9.656/98,
exigibilidade do aviso prévio de 60 dias e da cobrança dos prêmios referentes ao
período (e-STJ, fls. 249-259).
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 277-286).
O recurso foi admitido por força de provimento do agravo (e-STJ, fls. 365-367).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial não merece conhecimento.

(1) Da violação dos arts. 436 do CC/02 e 16 e 17-A, ambos da Lei n. 9.656/98

Nas razões do seu apelo nobre, NOTRE DAME alega que o acórdão recorrido
violou os arts. 436 do CC/02 e 16 e 17-A, ambos da
ao reconhecer a
Lei n. 9.656/98
abusividade da cláusula contratual que previa a exigência de cumprimento de aviso
prévio de 60 dias para o cancelamento do plano de saúde.
Documento eletrônico VDA53782247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:22
Código de Controle do Documento: baf6b5c7-4161-4b5e-b035-107c7c2e38df

O Tribunal bandeirante, por sua vez, concluiu que a cláusula que prevê a
exigência de aviso prévio é abusiva, pois tal conclusão foi adotada no julgamento de uma
ação civil pública com eficácia
, e que a cobrança de mensalidades no
erga omnes
período de 60 dias após o pedido de cancelamento é indevida, em virtude da aplicação
da legislação consumerista.
O acórdão impugnado destacou o seguinte:

De início, imperioso pontuar que, embora a estipulante do contrato
seja pessoa jurídica, deve ser reconhecido o caráter consumerista
da relação jurídica estabelecida entre as partes, uma vez que, por
mais que quem usufrua dos serviços de assistência à saúde
prestados pela apelante sejam os beneficiários nomeados pela
contratante, tal fato não descaracteriza a sua qualificação de
consumidora, na medida em que esta não o utiliza como insumo de
sua atividade econômica, figurando, portanto, como mera
contratante dos referidos serviços em prol dos destinatários finais,
o que lhe garante a caracterização de consumidora por
equiparação.
Nesse sentido, tem-se o artigo 2o, parágrafo único do Código de Defesa
do Consumidor:

Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda
que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de
consumo

Registre-se, ainda, que, embora se trate de plano coletivo, este foi
firmado pela pessoa jurídica em favor de tão somente nove
beneficiários (fls. 40).
Consoante o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

4. A contratação por uma microempresa de plano de
saúde em favor de dois únicos beneficiários não atinge
o escopo da norma que regula os contratos coletivos,
justamente por faltar o elemento essencial de uma
5. Não se verifica a violação do
população de beneficiários.
parágrafo único, II, da
pelo Tribunal de
art. 13,
Lei 9.656/98
origem, pois a hipótese sob exame revela um atípico
contrato coletivo que, em verdade, reclama o excepcional
tratamento como individual/familiar” (
Rel.
REsp 1701600/SP,
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
06/03/2018,
09/03/2018)

Assim, embora não se possa alterar a natureza do contrato de
coletivo firmado entre as partes, é adequado, em planos coletivos
como aquele ora discutido, com menos de 30 vidas, diante da sua
destinação a um número reduzido de beneficiários, e do menor
Documento eletrônico VDA53782247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:22
Código de Controle do Documento: baf6b5c7-4161-4b5e-b035-107c7c2e38df

poder de negociação, que se confira maior proteção, e a aplicação
das disposições do Código de Defesa do Consumidor.
[...]
Como ressaltado pela própria apelante, foi reconhecida, na Ação Civil
Pública de número 0136265-83.2013.4.02.5101, a ilicitude da cláusula
de aviso prévio e a nulidade do parágrafo único do artigo 17 da
Resolução da ANS. Com efeito:
[...]
Deve-se observar a eficácia “erga omnes” de tal decisão, uma vez que
se trata de ação coletiva com fundamento em direitos difusos e
individuais homogêneos, nos termos do artigo 103, inciso I e III do
Código de Defesa do Consumidor.
Não obstante as alegações da ré, como mencionado acima, a estipulante
de contrato de plano de saúde também se enquadra como consumidora,
ainda que seja pessoa jurídica, razão pela qual a esta também se
aplicam os efeitos da referida ação civil pública.
[...]
Portanto, a r. sentença deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos, tendo conferido satisfatória resolução à lide (e-STJ, fls.
236-245, sem destaques no original).

Percebe-se, portanto, que a Corte bandeirante consignou que a cláusula de
exigência de aviso prévio de 60 dias é abusiva com base na aplicação das diretrizes do
CDC.
Contudo, da análise das razões do presente recurso verifica-se que o referido
fundamento não foi impugnado, o que atrai a incidência da Súmula n. 283 do STF, por
analogia. A simples invocação dos arts. 436 do CC/02 e 16 e 17-A, ambos da
não é capaz de desconstituir a premissa consumerista assentada.
Lei n. 9.656/98,
Confiram-se os seguintes precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
ART. 1.022
OBSCURIDADE
OU
ERRO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO.
PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE.
PORTARIA. CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
AUSÊNCIA
DE
COMANDO
NORMATIVO SUFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF,
POR ANALOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283 DO
STF,
POR
ANALOGIA.
CASO
FORTUITO.
AVERIGUAÇÃO.
REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
NÃO
Documento eletrônico VDA53782247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:22
Código de Controle do Documento: baf6b5c7-4161-4b5e-b035-107c7c2e38df

CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
[...]
4. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n. 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
5. [...]
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
(
de minha relatoria, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.915.890/MG,
DJEN de

25/8/2025,
29/8/2025 – sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICAQUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO, ANTE A INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIADA PARTE DEMANDADA.
[...]
3. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a
conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da
pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na
Precedentes.
Súmula 283/STF.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular de fls.
325- 327, e-STJ e, de plano, conhecer do agravo para não conhecer do
apelo extremo.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.496.428/SP,
Turma, julgado em
DJEN de

16/6/2025,
24/6/2025 – sem destaque no
original)

Assim, não impugnado o fundamento da aplicação do CDC para justificar a
declaração de abusividade da cláusula contratual, colhe-se, por analogia, o óbice da
Súmula n. 283 do STF.
Ainda que assim não fosse, em relação à apontada violação dos arts. 436 do
CC/02 e 16 e 17-A, ambos da
denota-se que o conteúdo normativo dos
Lei n. 9.656/98,
referidos dispositivos não foi objeto de exame no acórdão recorrido, mesmo após a
oposição de embargos de declaração por NOTRE DAME, incidindo, portanto,
a Súmula n. 211 do STJ.
Como destacado nos trechos do acórdão acima, a Corte bandeirante limitou-
se a declarar a abusividade da cláusula com base no CDC e no resultado do julgamento
da Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.5101, nada pronunciando acerca dos
referidos dispositivos de lei, nem mesmo de forma implícita.
Documento eletrônico VDA53782247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:22
Código de Controle do Documento: baf6b5c7-4161-4b5e-b035-107c7c2e38df

Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos
legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão
sobre determinada questão de direito, definindo-se a correta interpretação da legislação
federal, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. [...] VIOLAÇÃO
-C DA
ART. 17
LEI 8.429/1992.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
ILEGITIMIDADE PENA IMPOSTA À MICROEMPRESA.DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
SÚMULA
284/STF.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
[...]
IV - Quanto à matéria constante nos arts. 17-C da Lei n. 8.429/1992,
verifica-se que o Tribunal de origem não abordou a questão referida
no dispositivo legal, mesmo após a oposição de embargos de
declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide a
Gize-se, por oportuno, que a falta de exame de
Súmula n. 211/STJ.
questão constante de normativo legal apontado pelo recorrente,
nos embargos de declaração, não caracteriza, por si só, omissão
quando a questão é afastada de maneira fundamentada pelo
Tribunal de origem, ou ainda, não é abordada pelo Sodalício, e o
recorrente, em ambas as situações, não demonstra, de forma
analítica e detalhada, a relevância do exame da questão
apresentada para o deslinde final da causa.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.152.276/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de

28/5/2025,
2/6/2025 – sem
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO RÉU.
1. Consoante entendimento consolidado desta Corte, a dívida
condominial constitui obrigação propter rem, respondendo o arrematante
pelos débitos constituídos a partir da conclusão da arrematação do
imóvel, ainda que não imitido na posse do bem e não formalizado o
registro imobiliário respectivo, uma vez que tais circunstâncias decorrem
de relações jurídicas estranhas ao condomínio e que, por isso, não lhe
podem ser impostas. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA53782247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:22
Código de Controle do Documento: baf6b5c7-4161-4b5e-b035-107c7c2e38df

2. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia
pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial,
porquanto
não
preenchido
o
requisito
constitucional
do
prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.834.933/SE,
Turma, julgado em
DJEN de

18/8/2025,
22/8/2025 – sem destaque no
original)

Ressalta-se que a simples oposição de embargos de declaração, sem que a
matéria tenha sido efetivamente discutida e decidida pela Corte
, não é suficiente
a quo
para caracterizar o requisito do prequestionamento.
Confiram-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
DISSÍDIO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
COMPROVADO.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 83/STJ.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É indispensável, para o conhecimento do recurso especial, que a tese
jurídica deduzida tenha sido apreciada pela instância de origem, ainda
que de forma implícita, conforme jurisprudência consolidada deste
Tribunal. Ausente tal requisito, incide o óbice das Súmulas 282 e 356 do
STF (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.582.153/DF,
Bôas Cueva, DJe de
.
29/8/2024)
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não basta a
simples oposição de embargos de declaração para configurar
o prequestionamento, exigindo-se pronunciamento efetivo sobre
os dispositivos invocados (AgInt no
relatora
REsp n. 1.815.548/AM,
Ministra Nancy Andrighi, DJe de
.
7/5/2020)
[...]
IV. DISPOSITIVO
7 . Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.722.809/SP,
Turma, julgado em
DJEN de

29/9/2025,
2/10/2025 – sem destaque no
original)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA 83/STJ.
1. O STJ adota o entendimento de que o julgador é o destinatário da
prova, cabendo-lhe decidir motivadamente quais são os elementos
suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar
fundamentadamente a questão controvertida.
Documento eletrônico VDA53782247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:22
Código de Controle do Documento: baf6b5c7-4161-4b5e-b035-107c7c2e38df

2.
O Superior Tribunal de Justiça não reconhece o
prequestionamento pela simples oposição de embargos de
declaração. Persistindo a omissão, é necessária a interposição de
recurso especial por afronta ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil de 2015, sob pena de perseverar o óbice da ausência de
prequestionamento.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 1.984.147/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe de

4/9/2023,
8/9/2023 – sem destaque no
original)

Assim, verifica-se que o Tribunal de origem não decidiu acerca dos arts.
436 do CC/02 e 16 e 17-A, ambos da
indicados como violados,
Lei n. 9.656/98,
tampouco analisou a questão sob o enfoque alegado por NOTRE DAME.
Logo, na hipótese, inafastável o teor da Súmula n. 211 do STJ, ante a
ausência de prequestionamento.
Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Considerando a aplicabilidade das regras do CPC e o não conhecimento do
recurso,
em mais 5% do valor atualizado da causa os honorários
MAJORO
sucumbenciais fixados em favor de ALMEIDA E MELLO DE ALMEIDA ADVOGADOS
ASSOCIADOS, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra essa decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
na condenação das penalidades fixadas no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA53782247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:22
Código de Controle do Documento: baf6b5c7-4161-4b5e-b035-107c7c2e38df

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.243.268 / SP
Número Registro: 2024/0019516-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10375764120228260001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
MAURO MEIRELLES DOS SANTOS - SP006564
ALEXANDRE MAGNO GASPARINO - SP290082
FLÁVIA GOMES KHAIRALLAH GELLY - SP447812
CINTIA COUTINHO CABRAL - SP417254
RECORRIDO
: ALMEIDA E MELLO DE ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADA
: FERNANDA ALMEIDA DOS SANTOS - SP475071
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54007817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:34
Código de Controle do Documento: bf045767-ae19-4da8-8482-aee31fd43c9f

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:34
Código de Controle do Documento: bf045767-ae19-4da8-8482-aee31fd43c9f